Tribunal: TJMT
Processo: 0016931-02.2013.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016931-02.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), JOSE ALVES MARTINS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - SÚMULA 106 DO STJ - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a parte exequente não foi intimada sobre a decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública.

Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP

contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/
MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0016931-02.2013.8.11.0015

(Código nº 195183) movida contra
JOSÉ ALVES MARTINS
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II do Código de Processo Civil.

Aduz que a paralisação do feito não se deu por culpa do exequente, mas sim do Poder Judiciário, que determinou o arquivamento dos autos em razão do baixo valor, nos termos do Provimento da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que o Provimento não pode ser utilizado para prejudicar a Fazenda Pública.

Assevera que de acordo com a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a prescrição se a paralisação do processo se der por culpa do judiciário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição intercorrente e reformar a decisão objurgada.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE SINOP
ajuizou, em 04/12/2013, a Ação de Execução Fiscal nº 0016931-02.2013.8.11.0015

(Código nº 195183) em desfavor de
JOSÉ ALVES MARTINS

,
visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente aos exercícios de 2009, 2010 e 2011, inscrito na CDA nº 003092/2013, cujo valor alcançava a importância de R$ 570,06 (quinhentos e setenta reais e seis centavos).

Em 22/04/2014, o Juízo
a quo
antes mesmo de proferir o despacho inicial, determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório, sem baixa no Cartório Distribuidor, sob o fundamento de que o valor executado era inferior ao previsto no Provimento n° 13/2013 da CGJ/MT, que tinha como parâmetro o valor mínimo de 15 (quinze) UPF, para o ajuizamento de execução fiscal.
Da decisão, a Fazenda Pública não foi intimada.

Decorridos mais de 5 (cinco) anos do arquivamento o Magistrado
a quo,
em 06/09/2019
,
reconheceu a prescrição intercorrente
e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

No caso dos autos, verifica-se que sob o fundamento de possuir pequeno valor, o crédito executado fora arquivado com fulcro no Provimento n° 13/2013 da CGJ/MT, onde permaneceu por mais de cinco anos, o que motivou o posterior reconhecimento da prescrição.

No entanto, observa-se que
a Fazenda Pública não foi intimada sobre a remessa ao arquivo
, de modo que a paralisação no processamento do feito por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à parte exequente, mas sim ao mecanismo do Poder Judiciário, devendo dessa forma ser afastada a prescrição nos termos da Súmula 106 do STJ, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR.
FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. [...]. Entretanto,
se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ
”. (TJMT - N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap 3073/2014, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

Assim, se a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu em razão da ausência de intimação da Fazenda Pública, deve incidir ao caso a Súmula 106 do STJ, para afastar a prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020